Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. DEFEITOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do CPC.
3. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante-autor, o acórdão já o havia examinado e contra ele não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.
4. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.